Tribunal: TJMT
Processo: 1016878-59.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016878-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUBRAIL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 141.636.911-20 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.
CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

3. No caso concreto, restou configurada conduta dolosa da parte autora, a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que em sua inicial afirmou que não realizou o contrato de empréstimo consignado, todavia o banco apelado trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes
, portanto,
a conduta da apelante se mostra dolosa
e amolda-se as previstas no artigo 80, I e II (“d
eduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso” e “alterar a verdade dos fatos”
) do CPC.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jubrail Pereira dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de nº 1016878-59.2021.8.11.0003, movida em desfavor de
Banco BMG

S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspenso o pagamento, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita. A sentença ainda condenou a parte autora em multa por litigância da má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
o contrato de empréstimo é inválido, eis que
houve vicio no consentimento na devida operação realizada pelo banco, já que o intuito do autor era somente contratar um empréstimo padrão e não na modalidade cartão
;
2)
não há documentos nos autos que comprovem a transferência de valores à parte recorrente;
3)
a existência de dano moral;
4)
a inexistência dos requisitos autorizadores para a configuração da litigância de má-fé.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para dar provimento aos pedidos iniciais, bem como seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autora ajuizou ação declaratória de
Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de nº 4333644 (Id. 143941766).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que desde já afasta eventual tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê o banco apelado ao contestar trouxe aos autos o contrato entabulado (Id. 143941766)
devidamente assinado pela parte autora
, o qual está expressamente consignado que se trata de “TERMO DE ADESÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Verifica-se ainda no contrato que o mesmo possui o título em destaque, com a cláusula contratual de forma de pagamento em negrito consoante previsto no art. 54, §3º do CDC.

Ressalte-se que não há nada que confirme a tese da parte autora de
que nunca contratou ou pretendeu contratar empréstimo na modalidade cartão.

A bem da verdade, a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado (Id.
143941766),
bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante (Id.
143941766
, pág. 8-9), além de comprovar que ocorreu a transferência de valores decorrentes do contrato ao apelante.

E, no tocante a transferência de valores, registro que a parte recorrente poderia ter demonstrado que não teria ocorrido a transferência, por meio de um simples extrato da sua conta corrente da época dos fatos, prova que é plenamente acessível à recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. BRASIL TELECOM/OI. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. ART. 6º DO CDC. INEXISTE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE JUNTADA DAS FATURAS TELEFÕNICAS. IMPOSSIBILIDADE.
O DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE FAZER A PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. A PROVA POSTULADA É PLENAMENTE ACESSÍVEL
AO CONSUMIDOR, CUMPRINDO A ELE ACOSTAR AS FATURAS EM QUE ALEGA TER HAVIDO COBRANÇAS INDEVIDAS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE CORTE DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DO CORTE DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS MANDATÓRIOS DO ART. 300 DO CPC/15. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079708624, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 13/03/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2019)

Nesse contexto, mesmo tendo oportunidade para impugnar o comprovante de transferência não o fez, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Por outro lado, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 2. O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à consumidora quitá-lo. 3. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrente. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e declaração de inexistência de relação jurídica. 6. Recurso conhecido e provido. (Número Único: 1000209-36.2019.8.11.0023, Classe: RECURSO INOMINADO, Turma Recursal, Relator: Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA)

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Quanto à má-fé processual tenho que ela
resta configurada
, uma vez que a parte apelante em sua inicial afirmou que não realizou o contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito; todavia, conforme já demonstrado alhures o banco apelado trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes o qual atende deixa claro que se trata de empréstimo na modalidade cartão de crédito observando assim os requisitos legais
, portanto, a conduta da apelante amolda-se as previstas no artigo 80, I e II (“deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso” e “
alterar a verdade dos fatos”) do CPC.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022